Tribunal: TJES
Processo: 5015001-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015001-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: DANIELA GOMES LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo município contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização prioritária de consulta com neurologista pediátrico a menor com suspeita de distúrbios de atenção e agitação motora. 2. O ente municipal sustenta a ilegitimidade ou ausência de dever no cumprimento da obrigação, sob o argumento de que a gestão de especialidades de média complexidade, segundo as regras de repartição de competência do SUS, deve ser atribuída ao estado.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a obrigação de fornecer consulta especializada com neurologista pediátrico pode ser imposta prioritariamente ao município, independentemente das divisões administrativas de competência, com base na responsabilidade solidária e na proteção integral à criança.

III. Razões de Decidir
4. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, o que autoriza o cidadão a buscar a prestação de qualquer dos entes, sem prejuízo de eventual ressarcimento posterior entre eles. 5. A existência de regras de repartição administrativa de competência interna do SUS não afasta o dever constitucional de garantir o direito à saúde, mormente quando se trata de prioridade absoluta conferida a crianças e adolescentes pelo art. 227 da Constituição Federal. 6. A demora no atendimento especializado para investigação diagnóstica neurológica representa risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do menor, justificando o direcionamento da obrigação ao ente acionado, id. que não demonstrou incapacidade técnica ou estrutural para o cumprimento.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde autoriza o direcionamento de obrigação de fazer ao município, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS, especialmente quando configurada a prioridade absoluta da criança e o risco de dano ao seu desenvolvimento".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei nº 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 de Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5007282-30.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº 5002724-72.2024.8.08.0026
, ajuizada por J. V. L. L., representado por sua genitora DANIELA GOMES LIMA, em seu desfavor e em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o Município disponibilizasse, de forma prioritária, consulta com neurologista pediátrico ao menor.

Em suas razões recursais (id. 15860666), o agravante sustenta, em síntese: i) A ilegitimidade ou ausência de competência do Município para o fornecimento de consultas especializadas, alegando que tal atribuição compete exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, conforme as regras de repartição de competências do SUS; ii) Que a decisão viola o entendimento fixado pelo STF no Tema 793, pois o magistrado deveria ter direcionado a obrigação ao ente competente administrativamente (Estado).

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e direcionar a obrigação ao Estado.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido por esta Relatoria em decisão proferida no id. 15886045.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em contrarrazões (id. 17192349), defendeu a manutenção da responsabilidade solidária, embora tenha ressaltado a necessidade de observância das filas de espera e a realização de parecer técnico pelo NAT-Jus.

A parte agravada, embora intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo, sob o fundamento de que a solidariedade constitucional não pode ser afastada por disputas administrativas internas do SUS (id. 17370148).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015001-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: DANIELA GOMES LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº 5002724-72.2024.8.08.0026
, ajuizada por
J. V. L. L.
, representado por sua genitora DANIELA GOMES LIMA, em seu desfavor e em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o Município disponibilizasse, de forma prioritária, consulta com neurologista pediátrico ao menor.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a obrigação de fornecer consulta com neurologista pediátrico pode ser imposta prioritariamente ao Município de Itapemirim, a despeito das regras administrativas de repartição de competência do SUS que atribuem ao Estado a gestão de especialidades de média complexidade.

E, analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Como é cediço, a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral. A tese fixada pela Corte Suprema estabelece que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora o Município alegue que a especialidade requerida não se enquadra em sua esfera de atribuição administrativa, tal fato não afasta o seu dever constitucional de garantir o direito à saúde, especialmente quando se trata de prioridade absoluta conferida a crianças e adolescentes (art. 227, CF).

No caso concreto, o menor necessita de investigação diagnóstica para distúrbios de atenção e agitação motora, procedimento solicitado desde 04/09/2024 e que, até a interposição deste agravo, não havia sido viabilizado pelo poder público. A demora no atendimento especializado pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neurológico e educacional da criança.

Neste contexto, a decisão de primeiro grau se ampara na própria regra da solidariedade, que confere ao cidadão a prerrogativa de acionar qualquer dos entes para a garantia de seu direito fundamental à saúde, independentemente da hierarquia interna do SUS. A consulta com neurologista pediátrico, embora especializada, se insere na rede de atenção à saúde e pode, a critério do magistrado de origem e considerando a situação de urgência do menor, ser direcionada a qualquer dos entes. A decisão agravada considerou a prioridade absoluta da criança e a urgência do atendimento.

A mera alegação de que a decisão agrava o ônus municipal, sem apresentar elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de cumprimento, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e acerto da decisão interlocutória. O risco de dano reverso, em caso de suspensão da liminar, pode ser significativamente maior para o menor, cuja saúde e desenvolvimento dependem da celeridade do tratamento.

Considerando que a responsabilidade solidária autoriza o direcionamento ao ente mais apto a cumprir a obrigação no caso concreto, e não havendo prova cabal de que o Município é o ente menos apto, a tese do agravante não se mostra com probabilidade de ser acolhida em sede de julgamento de mérito.

Saliento que em caso análogo, este e. TJES, ao julgar a Apelação Cível nº 5007282-30.2023.8.08.0024, manteve a condenação do Município de Vitória para o fornecimento de consultas especializadas com neuropediatra e psiquiatra, sendo taxativo ao afirmar que “
as consultas especializadas solicitadas enquadram-se na competência municipal de atenção básica e serviços de média complexidade, conforme a Lei nº 8.080/1990
”. O voto da relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, foi claro ao concluir que não há justificativas para direcionar a obrigação exclusivamente ao ente estatal, especialmente quando o município não demonstrou incapacidade técnica ou estrutural para o atendimento.

Dessa forma, a alegação de equívoco no direcionamento não subsiste frente ao dever de proteção integral à infância e à natureza solidária da obrigação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)